Tribunal: TJSP
Processo: 2001637-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo. Fraude cometida por estelionatários que se valem de anúncios publicados na OLX. Tutela de urgência consistente no bloqueio total do automóvel. Requerimento de liberação para circulação e licenciamento pela proprietária, também vítima da fraude, que se mantém na posse do bem. Tutela parcialmente revogada. Recurso provido.